Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-90.2020.8.11.0011
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000406-90.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FLAVIA MARZOCHI TEIXEIRA LOPES - CPF: 017.098.821-07 (RECORRENTE), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA AFASTADA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, INCISO I, DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - COBRANÇAS INDEVIDAS - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - DEVIDA - RETIFICAÇÃO DAS FATURAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2-

Se o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito e se for o caso de encontrar-se em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

3-

A recorrida não demonstrou a legalidade dos valores cobrados nas faturas de energia elétrica.

4-

A mera cobrança que se mostra indevida dá ensejo à declaração de inexistência do débito.

5-

No caso, não houve suspensão do fornecimento, negativação do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, ou tentativa de solução na esfera administrativa. Assim, não há que se falar em indenização por danos morais.

6-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7-

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos e a retificação das faturas, são medidas que se impõe.

8-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020